Tribunal: TJES
Processo: 0100365-12.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0100365-12.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILDA ANDREATE DOS SANTOS

APELADO: TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE

JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA DE PARTE DE CARGA TRANSPORTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. PREJUÍZOS COMPROVADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ACIONAMENTO DE SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A exordial narra que o veículo que realizava o transporte subcontratado pela requerente “sofreu um tombamento”, que ensejou a perda de parte da mercadoria transportada, no valor de R$ 9.729,14, que foi pago pela requerente/apelada à empresa que contratou o transporte, sem sucesso na restituição do valor pelos requeridos, dentre eles a apelante, apontada como proprietária na narrativa dos fatos, embora os fundamentos jurídicos referem-se à empregadora do condutor do veículo.

2. À peça vestibular, fora juntado, dentre outros documentos, o contrato de transporte rodoviário de bens firmado entre a requerente e somente o condutor do veículo, bem como o boletim de acidente de trânsito, que aponta o nome da requerida/apelante como proprietária do veículo utilizado para o transporte de carga subcontratado pela requerente/apelada.

3. Em réplica, a requerente/apelada afirmou a legitimidade passiva da requerida/apelante, proprietária do veículo, fato expressamente consignado na inicial, colacionando julgados que apontam a responsabilidade solidária do proprietário e do condutor do veículo perante danos causados em razão de acidente de trânsito, de modo que a sentença decidiu nos limites do pedido, subsumindo adequadamente os fatos narrados na inicial à norma.

4. O veículo que se envolveu no acidente de trânsito narrado no boletim de ocorrência era de propriedade da requerida/apelante, que, em momento algum, comprovou a venda a terceiro em data anterior ao evento danoso, ou mesmo atualmente, limitando-se a juntar uma declaração que sequer menciona venda, mas apenas afirma que o declarante estava na posse do veículo e que o condutor lhe prestava serviço.

5. De acordo com o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), no caso de transferência de propriedade, expirado o prazo de 30 (trinta) dias do § 1º do art. 123 do mesmo diploma,
“sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado,
sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

6. O acidente envolvendo o veículo de propriedade da apelante trouxe prejuízos à apelada, que comprovou arcar com os danos causados pela perda de parte da carga transportada, sem comprovação de qualquer acionamento de seguradora, que, além disso, teria ação regressiva contra o causador do dano ou em face da responsável solidária.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Em razão do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 19/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (
RELATOR
)
:-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

MARILD
A
ANDREATE DOS SANTOS

contra
a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da
ação movida por
TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA.
, julgou procedente a pretensão autoral,
“para CONDENAR a Requerida MARILDA ANDREATE DOS SANTOS ao pagamento, em favor da Requerente, do valor de R$ 9.729,14 (nove mil, setecentos e vinte e nove reais e quatorze centavos), com juros e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo”,
além de condená-l
a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
“
10
% sobre o valor da
causa”
.

A

requerida/
apelante,
em suas razões recursais de fls. 199/206, defende que: 1) a sentença padece de nulidade por julgamento
extra petita
, por ter lhe condenado ao pagamento de indenização decorrente da perda da carga por se tratar da proprietária do veículo, causa de pedir diversa daquela constante da inicial, que lhe apontou como empregadora do causador do dano; 2)
a ação de ressarcimento deve ser movida em face do terceiro contratado ou subcontratado; 3) não estava na posse do veículo e não possuía nenhum vínculo com o motorista que assinou o contrato de transporte
rodoviário
de carga; 4)

o veículo estava em seu nome em razão da inexistência de transferência ou comunicado de venda; 5)
não há que se falar em indenização se já foi recebido o valor do seguro da carga.

Em contrarrazões
(fls. 209/219)
, a
requerente/
apelada
registra que: 1) a sentença decidiu nos limites da lide, diante dos fatos narrados na inicial, destacando que, em réplica, fora tratada da legitimidade da proprietária do veículo para figurar no polo passivo da demanda, assim como da sua responsabilidade solidária; 2)
o argumento de ausência de propriedade constitui inovação recursal, sendo que, além de não alegado em nenhuma peça dos autos, também não foi comprovado; 3) em contestação fora afirmado pela apelante que não tinha a posse do veículo, porém a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes do acidente de trânsito advém da propriedade,
consequência do dever de guarda e vigilância
.

Após despacho do evento 7029584, a apelante comprovou o recolhimento do preparo, prejudicando a análise do pedido de gratuidade constante do recurso, e manifestou-se acerca da preliminar de inovação recursal no evento 7103637, sustentando que a
“apelada limitou sua ação ao pedido de responsabilização da recorrente por conta da sua posição de empregadora do causador do dano, e não em razão da mesma ser proprietária do veículo, e por essa razão não houve discussão acerca da ausência de responsabilidade da apelante por não ser mais proprietária do veículo em sede de contestação, tendo em vista que tal fato não foi levantado em sede de petição inicial. Contudo, consta claramente da peça de defesa que na época dos fatos o veículo não estava mais na posse da apelante e sim de terceiro, fato este discutido levantado em sede de contestação e não impugnado pela recorrida. Ocorre que em razão de não ter realizado a transferência do veículo junto ao DETRAN a apelante ainda constava como proprietária do mesmo à época dos fatos”
.

É
o relatório. Inclua-se em pauta.

*

A SRª ADVOGADA MILENA FALLADOR JACCOUD REGIANI:-

Primeiro gostaria de agradecer o tempo de vossas excelências, saudar a todos na pessoa do Desembargador Presidente.

Excelências, esse processo se trata de um contrato de prestação de transporte de carga.

A empresa
Braspres
s
contratou
a
Jolivan que subcontratou o senhor Marcelo.

Decorrente desse contrato, essa carga se perdeu – parte dela – a Jolivan teve que indenizar a contratada e entrou regressivamente contra o subcontratado nos termos da lei de transporte rodoviário que permite que você entre com uma ação regressiva contra o subcontratado.

A senhora Marilda, ela não é subcontratada, subcontratada é o motorista. Ela não assinou nenhum contrato, ela não foi parte nesse acordo.

No entanto, ela foi demandada porque a empresa nos autos entendeu que ela seria empregadora do motorista e por isso ela foi demandada.

Houve desistência face o motorista por que ele não foi encontrado para ser citado e prosseguiu somente em face dela.

Em audiência, restou demonstrado que ela nunca foi empregadora do motorista, ela apenas constava como proprietária do veículo, porque não tinha sido feita a transferência.

O real responsável compareceu em audiência informando que era o responsável, que era o empregador do motorista, que o carro estava na posse dele, que o veículo – o caminhão no caso – estava na posse dele na época e que o motorista era empregado dele. Ele foi aos autos, falou tudo isso e solicitou a retificação do polo passivo para que incluísse ele e excluísse a senhora Marilda.

Como a Jolivan não estava em audiência, ela foi intimada para se manifestar e na manifestação, simplesmente a empresa disse o seguinte: Não, vamos continuar face da dona Marilda porque ela é proprietária do veículo, em caso de acidente de trânsito, proprietário responde.

E nesse sentido a sentença também determinou que ela fosse responsável por ela ser proprietária do veículo.

Ocorre que no caso a gente não está discutindo acidente de trânsito, não foi discutido em nenhum momento dos autos responsabilidade pelo acidente, não foi discutido de quem era a culpa, estamos discutindo um contrato decorrente de um transporte de carga onde houve uma perda dessa carga.

A lei de transporte rodoviário diz que a ação regressiva deve ser feita face do subcontratado e ela não é a subcontratada, ela constava como proprietária pelo simples fato de o veículo não ter sido realizado a transferência ainda.

Ela não auferiu nenhuma renda decorrente desse contrato, a empresa apelada, nesse caso teve a oportunidade de retificar o polo passivo e preferiu não fazer.

Em sede de inicial ficou delimitado que ela seria responsável por ela ser empregadora, já em sede de réplica foi feita uma modificação dizendo que ela era responsável pelo fato dela ser proprietária do veículo.

Importante ressaltar ainda que nesse caso uma questão que não foi analisada pelo juízo de piso, embora devidamente embargado é que nesse tipo de contrato, o seguro é obrigatório pela lei de transporte rodoviário.

No contrato que consta do processo, diz que no caso de acidente durante o trajeto em que forem constatadas avarias na carga, a contratada se compromete a comunicar-se de imediato com a seguradora indicada pela contratada no ato desta contratação, informando o acidente e em paralelo procurar a delegacia para a confecção do boletim de ocorrência.

Foi feito o boletim de ocorrência, consta também nos autos, e como a senhora Marilda, ela não fez parte desse contrato, ela apenas constava como proprietária na época, ela não tem nenhuma informação se tinha seguro, se não tinha, se a transportadora recebeu esse seguro.

Foi solicitado ao juízo de piso também que solicitasse essa informação da Jolivan sobre a existência do seguro, mas não foi concedido.

Importante ressaltar ainda, também que em nenhum momento para falar nos autos, a apelada negou que existia seguro ou que não recebeu nenhum valor de seguro, simplesmente ficou silente quanto a questão do seguro. Nada falou, mesmo em contrarrazões de apelação.

Então, excelências, era isso que tinha para informar que a senhora Marilda nunca foi empregadora do subcontratado, que nós não estamos tratando aqui de um caso de acidente de trânsito, onde o proprietário pode ser responsabilizado pelo simples fato de ser proprietário, estamos falando de um contrato que ela não assinou, que ela não auferiu nenhuma vantagem, que ela nem tinha conhecimento desse contrato.

Estamos falando também da possibilidade que a transportadora teve de retificar esse polo passivo e preferiu não fazer, bem como da existência de um possível seguro e que se caso a empresa tenha recebido esse seguro e ainda receber a indenização da senhora Marilda, poderá ocorrer um enriquecimento ilícito.

Era isso que tínhamos para esclarecer, confiamos no julgamento.

Sem mais, uma boa tarde.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (
RELATOR
)
:-

Cumprimento a douta advogada por expôr de forma sucinta.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

MARILD
A
ANDREATE DOS SANTOS

contra
a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da
ação movida por
TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA.
, julgou procedente a pretensão autoral,
“para CONDENAR a Requerida MARILDA ANDREATE DOS SANTOS ao pagamento, em favor da Requerente, do valor de R$ 9.729,14 (nove mil, setecentos e vinte e nove reais e quatorze centavos), com juros e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo”,
além de condená-l
a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
“
10
% sobre o valor da
causa”
.

A

requerida/
apelante,
em suas razões recursais de fls. 199/206, defende que: 1) a sentença padece de nulidade por julgamento
extra petita
, por ter lhe condenado ao pagamento de indenização decorrente da perda da carga por se tratar da proprietária do veículo, causa de pedir diversa daquela constante da inicial, que lhe apontou como empregadora do causador do dano; 2)
a ação de ressarcimento deve ser movida em face do terceiro contratado ou subcontratado; 3) não estava na posse do veículo e não possuía nenhum vínculo com o motorista que assinou o contrato de transporte
rodoviário
de carga; 4)

o veículo estava em seu nome em razão da inexistência de transferência ou comunicado de venda; 5)
não há que se falar em indenização se já foi recebido o valor do seguro da carga.

Em contrarrazões
(fls. 209/219)
, a
requerente/
apelada
registra que: 1) a sentença decidiu nos limites da lide, diante dos fatos narrados na inicial, destacando que, em réplica, fora tratada da legitimidade da proprietária do veículo para figurar no polo passivo da demanda, assim como da sua responsabilidade solidária; 2)
o argumento de ausência de propriedade constitui inovação recursal, sendo que, além de não alegado em nenhuma peça dos autos, também não foi comprovado; 3) em contestação fora afirmado pela apelante que não tinha a posse do veículo, porém a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes do acidente de trânsito advém da propriedade,
consequência do dever de guarda e vigilância
.

Após despacho do evento 7029584, a apelante comprovou o recolhimento do preparo, prejudicando a análise do pedido de gratuidade constante do recurso, e manifestou-se acerca da preliminar de inovação recursal no evento 7103637, sustentando que a
“apelada limitou sua ação ao pedido de responsabilização da recorrente por conta da sua posição de empregadora do causador do dano, e não em razão da mesma ser proprietária do veículo, e por essa razão não houve discussão acerca da ausência de responsabilidade da apelante por não ser mais proprietária do veículo em sede de contestação, tendo em vista que tal fato não foi levantado em sede de petição inicial. Contudo, consta claramente da peça de defesa que na época dos fatos o veículo não estava mais na posse da apelante e sim de terceiro, fato este discutido levantado em sede de contestação e não impugnado pela recorrida. Ocorre que em razão de não ter realizado a transferência do veículo junto ao DETRAN a apelante ainda constava como proprietária do mesmo à época dos fatos”
.

Primeiramente, registra-se que, segundo consta da inicial da demanda originária, a requerente/apelada
“
foi contratada
(...)
para realizar o frete de Pacotes de Chapas de Sucatas
”
, e
“subcontratou o serviço ao Sr. Marcelo Antonio Endlich, segundo requerido, para

realização do frete em veículo da
Sra. Marilda Andreate dos Santos, primeira requerida”
(fl. 03).

A
exordial narra que o veículo que realiza
v
a o transporte
subcontratado pela requerente
“sofreu um tombamento”, que ensejou a perda de parte da mercadoria transportada, no valor de R$ 9.729,14, que foi pago pela requerente/apelada à empresa que contratou o transporte, sem sucesso na restituição do valor pelo
s
requeridos, dentre eles a apelante, apontada
como proprietária na narrativa dos fatos,
embora os fundamentos jurídicos referem-se à
empregadora do condutor do veículo
.

V
eja-se que, à peça vestibular, fora juntado, dentre outros documentos, o contrato de transporte rodoviário de bens firmado entre a requerente e
somente
o condutor do veículo, bem como o boletim de acidente de trânsito, que aponta o nome da requerida/apelante como proprietária do
veículo Scania utilizado para
o
transporte de carga subcontratado pela requerente/apelada
(conferir fls. 24, 26 e 29)
.

T
ranscorrido longo lapso temporal em que a requerente/apelada tivesse conseguido localizar o condutor requerido, requereu desistência em relação a ele, prosseguindo a demanda somente em face da requerida/apelante (fls. 151/v e 156), que apresentou contestação na qual
defendeu sua ilegitimidade passiva por não ter assinado o contrato de transporte e tampouco o condutor ser seu empregado ou preposto, com destaque, no mérito, de que um terceiro tinha a posse do veículo quando da assinatura do contrato
(distinto do condutor)
, conforme declaração ali juntada, o que afastaria sua responsabilidade (fls. 163/5 e fl. 168).

Foi nesse contexto que, em réplica, a requerente/apelada afirmou a legitimidade passiva da requerida/apelante, proprietária do veículo, fato expressamente consignado na inicial, colacionando julgados que apontam a responsabilidade solidária do proprietário e do condutor do veículo perante danos causados em razão de acidente de trânsito.

A sentença decidiu nos limites do pedido, subsumindo adequadamente os fatos narrados na inicial à norma, definindo que:

(...)

I.1 – Ilegitimidade Passiva da 1ª Requerida

Sustenta a Requerida, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda por considerar que não concorreu de qualquer modo para os prejuízos percebidos pela Autora, razão pela qual haveria de ser extinto o feito sem julgamento do mérito.

Entretanto, tenho que razão não lhe assiste, especialmente porque consoante o entendimento já pacificado pelo c. STJ, a legitimidade e o interesse processual devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, a partir das afirmações feitas pela parte em sua petição.
(...)

Desta feita, c
onsiderando os fatos apresentados pela Demanda
n
te, que decerto vinculam a Ré ao dano percebido ao qual se pretende reparação, entendo ser a Demandada parte legítima para figurar no polo passivo da ação
, razão pela qual REJEITO a preliminar arguida e passo a análise do mérito da questão.

II– MÉRITO

Trata-se de demanda através da qual pretende a Requerente o
ressarcimento do valor despendido no pagamento da carga perdida em decorrência de tombamento de veículo durante cumprimento de contrato de transporte
,
em que figurava como
transportador o 2º Requerido
e proprietária do veículo utilizado para o frete a 1ª Requerida
.

Compulsando os autos, verifico como incontroverso o contrato de transporte firmando entre a Requerente e o 2º Requerido (fl. 26); o tombamento e perda de parte da carga transportada (fls. 28/32); e o ressarcimento, pela Requerente, ao Contratante originário pelo prejuízo sofrido (fls. 39/42).

Feitas tais considerações, consigno que, à luz da legilação vigente, “A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado”. (art. 749, CC), restando, portanto, inconteste a responsabilidade do 2º Requerido pelos danos advindos do tombamento e perda parcial da carga.

Além disso,
a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente
,
pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto
,
ou que o transporte seja gratuito ou oneroso
, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.
Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
. (AgRg no REsp 1401180/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018).

Desta feita, não obstante as alegações da 1ª Requerida, bem como a colação da declaração de fl. 168,
sua condição de pr
op
rietária restou evidenciada no Boletim de Acidente de trânsito, sendo, desta forma, indiscutível sua responsabilidade, de forma solidária, pelos prejuízos decorrentes do sinistro em voga
.

(...).

O veículo que se envolveu no acidente de trânsito narrado no boletim de ocorrência de fl. 28, era de propriedade da requerida/apelante, que, em momento algum, comprovou a venda a terceiro em data anterior ao evento danoso, ou mesmo atualmente, limitando-se a juntar uma declaração que sequer menciona venda, mas apenas afirma que o declarante estava na posse do veículo e que o condutor lhe prestava serviço.

Sabe-se que, de acordo com o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), no caso de transferência de propriedade, expirado o prazo de 30 (trinta) dias do § 1º do art. 123 do mesmo diploma,
“sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado,
sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
”.

O acidente envolvendo o veículo de propriedade da apelante trouxe prejuízos à apelada, que comprovou arcar com os danos causados pela perda de parte da carga transportada (fls. 34/42), sem comprovação de qualquer acionamento de seguradora, que, além disso, teria ação regressiva contra o causador do dano ou em face da responsável solidária.

Posto isso, conheço e nego provimento ao apelo, mantendo incólume a r. sentença que acolheu a pretensão autoral, diante do reconhecimento da responsabilidade solidária da requerida pelos prejuízos experimentados pela requerente em razão do acidente de trânsito que levou à perda de parte da carga transportada.

Em razão do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% sobre o valor da condenação.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA SESSÃO: 26/03/2024

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do relatoria

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Voto no mesmo sentido.

VFC*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

MARILD
A
ANDREATE DOS SANTOS

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação movida por
TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA.
, julgou procedente a pretensão autoral,
“para CONDENAR a Requerida MARILDA ANDREATE DOS SANTOS ao pagamento, em favor da Requerente, do valor de R$ 9.729,14 (nove mil, setecentos e vinte e nove reais e quatorze centavos), com juros e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo”,
além de condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
“
10
% sobre o valor da
causa”
.

A requerida/apelante, em suas razões recursais de fls. 199/206, defende que: 1) a sentença padece de nulidade por julgamento
extra petita
, por ter lhe condenado ao pagamento de indenização decorrente da perda da carga por se tratar da proprietária do veículo, causa de pedir diversa daquela constante da inicial, que lhe apontou como empregadora do causador do dano; 2) a ação de ressarcimento deve ser movida em face do terceiro contratado ou subcontratado; 3) não estava na posse do veículo e não possuía nenhum vínculo com o motorista que assinou o contrato de transporte rodoviário de carga; 4) o veículo estava em seu nome em razão da inexistência de transferência ou comunicado de venda; 5) não há que se falar em indenização se já foi recebido o valor do seguro da carga.

Em contrarrazões (fls. 209/219), a requerente/apelada registra que: 1) a sentença decidiu nos limites da lide, diante dos fatos narrados na inicial, destacando que, em réplica, fora tratada da legitimidade da proprietária do veículo para figurar no polo passivo da demanda, assim como da sua responsabilidade solidária; 2) o argumento de ausência de propriedade constitui inovação recursal, sendo que, além de não alegado em nenhuma peça dos autos, também não foi comprovado; 3) em contestação fora afirmado pela apelante que não tinha a posse do veículo, porém a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes do acidente de trânsito advém da propriedade, consequência do dever de guarda e vigilância.

Após despacho do evento 7029584, a apelante comprovou o recolhimento do preparo, prejudicando a análise do pedido de gratuidade constante do recurso, e manifestou-se acerca da preliminar de inovação recursal no evento 7103637, sustentando que a
“apelada limitou sua ação ao pedido de responsabilização da recorrente por conta da sua posição de empregadora do causador do dano, e não em razão da mesma ser proprietária do veículo, e por essa razão não houve discussão acerca da ausência de responsabilidade da apelante por não ser mais proprietária do veículo em sede de contestação, tendo em vista que tal fato não foi levantado em sede de petição inicial. Contudo, consta claramente da peça de defesa que na época dos fatos o veículo não estava mais na posse da apelante e sim de terceiro, fato este discutido levantado em sede de contestação e não impugnado pela recorrida. Ocorre que em razão de não ter realizado a transferência do veículo junto ao DETRAN a apelante ainda constava como proprietária do mesmo à época dos fatos”
.

Primeiramente, registra-se que, segundo consta da inicial da demanda originária, a requerente/apelada
“
foi contratada
(...)
para realizar o frete de Pacotes de Chapas de Sucatas
”
, e
“subcontratou o serviço ao Sr. Marcelo Antonio Endlich, segundo requerido, para

realização do frete em veículo da
Sra. Marilda Andreate dos Santos, primeira requerida”
(fl. 03).

A exordial narra que o veículo que realizava o transporte subcontratado pela requerente “sofreu um tombamento”, que ensejou a perda de parte da mercadoria transportada, no valor de R$ 9.729,14, que foi pago pela requerente/apelada à empresa que contratou o transporte, sem sucesso na restituição do valor pelos requeridos, dentre eles a apelante, apontada como proprietária na narrativa dos fatos, embora os fundamentos jurídicos referem-se à empregadora do condutor do veículo.

Veja-se que, à peça vestibular, fora juntado, dentre outros documentos, o contrato de transporte rodoviário de bens firmado entre a requerente e somente o condutor do veículo, bem como o boletim de acidente de trânsito, que aponta o nome da requerida/apelante como proprietária do veículo Scania utilizado para o transporte de carga subcontratado pela requerente/apelada (conferir fls. 24, 26 e 29).

Transcorrido longo lapso temporal em que a requerente/apelada tivesse conseguido localizar o condutor requerido, requereu desistência em relação a ele, prosseguindo a demanda somente em face da requerida/apelante (fls. 151/v e 156), que apresentou contestação na qual defendeu sua ilegitimidade passiva por não ter assinado o contrato de transporte e tampouco o condutor ser seu empregado ou preposto, com destaque, no mérito, de que um terceiro tinha a posse do veículo quando da assinatura do contrato (distinto do condutor), conforme declaração ali juntada, o que afastaria sua responsabilidade (fls. 163/5 e fl. 168).

Foi nesse contexto que, em réplica, a requerente/apelada afirmou a legitimidade passiva da requerida/apelante, proprietária do veículo, fato expressamente consignado na inicial, colacionando julgados que apontam a responsabilidade solidária do proprietário e do condutor do veículo perante danos causados em razão de acidente de trânsito.

A sentença decidiu nos limites do pedido, subsumindo adequadamente os fatos narrados na inicial à norma, definindo que:

(...)

I.1 – Ilegitimidade Passiva da 1ª Requerida

Sustenta a Requerida, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda por considerar que não concorreu de qualquer modo para os prejuízos percebidos pela Autora, razão pela qual haveria de ser extinto o feito sem julgamento do mérito.

Entretanto, tenho que razão não lhe assiste, especialmente porque consoante o entendimento já pacificado pelo c. STJ, a legitimidade e o interesse processual devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, a partir das afirmações feitas pela parte em sua petição. (...)

Desta feita, c
onsiderando os fatos apresentados pela Demanda
n
te, que decerto vinculam a Ré ao dano percebido ao qual se pretende reparação, entendo ser a Demandada parte legítima para figurar no polo passivo da ação
, razão pela qual REJEITO a preliminar arguida e passo a análise do mérito da questão.

II– MÉRITO

Trata-se de demanda através da qual pretende a Requerente o
ressarcimento do valor despendido no pagamento da carga perdida em decorrência de tombamento de veículo durante cumprimento de contrato de transporte
,
em que figurava como
transportador o 2º Requerido
e proprietária do veículo utilizado para o frete a 1ª Requerida
.

Compulsando os autos, verifico como incontroverso o contrato de transporte firmando entre a Requerente e o 2º Requerido (fl. 26); o tombamento e perda de parte da carga transportada (fls. 28/32); e o ressarcimento, pela Requerente, ao Contratante originário pelo prejuízo sofrido (fls. 39/42).

Feitas tais considerações, consigno que, à luz da legilação vigente, “A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado”. (art. 749, CC), restando, portanto, inconteste a responsabilidade do 2º Requerido pelos danos advindos do tombamento e perda parcial da carga.

Além disso,
a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente
,
pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto
,
ou que o transporte seja gratuito ou oneroso
, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.
Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
. (AgRg no REsp 1401180/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018).

Desta feita, não obstante as alegações da 1ª Requerida, bem como a colação da declaração de fl. 168,
sua condição de pr
op
rietária restou evidenciada no Boletim de Acidente de trânsito, sendo, desta forma, indiscutível sua responsabilidade, de forma solidária, pelos prejuízos decorrentes do sinistro em voga
.

(...).

O veículo que se envolveu no acidente de trânsito narrado no boletim de ocorrência de fl. 28, era de propriedade da requerida/apelante, que, em momento algum, comprovou a venda a terceiro em data anterior ao evento danoso, ou mesmo atualmente, limitando-se a juntar uma declaração que sequer menciona venda, mas apenas afirma que o declarante estava na posse do veículo e que o condutor lhe prestava serviço.

Sabe-se que, de acordo com o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), no caso de transferência de propriedade, expirado o prazo de 30 (trinta) dias do § 1º do art. 123 do mesmo diploma,
“sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado,
sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
”.

O acidente envolvendo o veículo de propriedade da apelante trouxe prejuízos à apelada, que comprovou arcar com os danos causados pela perda de parte da carga transportada (fls. 34/42), sem comprovação de qualquer acionamento de seguradora, que, além disso, teria ação regressiva contra o causador do dano ou em face da responsável solidária.

Posto isso, conheço e nego provimento ao apelo, mantendo incólume a r. sentença que acolheu a pretensão autoral, diante do reconhecimento da responsabilidade solidária da requerida pelos prejuízos experimentados pela requerente em razão do acidente de trânsito que levou à perda de parte da carga transportada.

Em razão do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.